Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719984-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLAS GUIMARÃES DA SILVA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Na análise do caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados (art. 373, inc. I, do CPC), foi determinado o recolhimento do preparo. A parte não atendeu a determinação no prazo assinalado, assim, ocorreu a deserção do recurso de apelação dando causa ao seu não conhecimento. 5. Apelação não conhecida e agravo interno prejudicado. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, porque teria demonstrado o seu estado de hipossuficiência; e b) artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que tendo sido comprovada a insuficiência de recursos como motivo da desistência da ação, antes da ordem de citação da parte recorrida, caberia apenas o cancelamento da distribuição do feito, sem a determinação ao pagamento das custas. Requer a concessão da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 55090313). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 55773343). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em apreço, conforme consignado na decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, os documentos apresentados pelo Apelante são insuficientes para comprovar sua necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita. Ademais, por diversas vezes durante toda a tramitação processual foi concedido prazo ao Recorrente para instruir o pedido de gratuidade de justiça com a competente documentação, sempre se quedou inerte. Por certo, a conduta processual do Apelante tangencia as raias do absurdo e exala má-fé processual. Pois, primeiro juntou um extrato bancário sem indicar o titular da conta, o Juízo de origem ordenou que complementasse a informação do extrato, mas, não o fez. Por várias vezes, foi oportunizado ao Recorrente a demonstração de sua situação financeira, mas desatendia as ordens do Juízo. E mais, manejando recursos e mais recursos. Todavia, a parte não instruiu os autos com documentos de suas despesas pessoais e familiar, tais como conta de luz, despesas com remédios, extrato bancário, comprovante de rendimentos, dentre outros (...). Diante desse cenário, os elementos dos autos não corroboram com a pretensão do Apelante, uma vez que não desincumbiu do seu encargo probatório de comprovar o seu direito” (ID 53665421). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome da causídica Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 55090313). Por fim, indefiro o pedido de ID 55773343, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027